Tribunal: TJES
Processo: 5003701-46.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003701-46.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RECORRIDO: IZAIAS OLIVEIRA DE FARIAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003701-46.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES.

RECORRIDO:
IZAIAS OLIVEIRA DE FARIAS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIO PRETTI
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO E COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV DO FGTS. QUESTÃO ADMINISTRATIVA. REFORMA DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ordinária ajuizada por

IZAIAS OLIVEIRA DE FARIAS em face de INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES.

Em síntese, a parte autora alega ter sido contratada de forma temporária e que teve seu contrato prorrogado por diversas vezes. Sustenta que o contrato de trabalho é nulo por inexistirem os motivos que autorizam a admissão de servidor sem concurso público, razão pela qual faz jus ao recebimento de FGTS.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para condenar o réu ao depósito em conta vinculada em nome da parte autora do FGTS, com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal.

Irresignada com a sentença no ID 5993916, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que deve ser aplicado ao caso o índice da taxa referencial para correção monetária, assim como sustenta que a determinação para que o pagamento seja por meio de depósito na conta vinculada do FGTS da parte autora, viola o disposto no artigo 100 da Constituição Federal.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, Cuidam os autos de recurso inominado em face da sentença proferida nos autos, alegando que a sentença merece reforma, no que concerne ao fator de correção monetária utilizada bem como para observar os requisitos da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

No presente caso, tenho que a liberação dos valores para saques, possui natureza condenatória de obrigação de fazer, uma vez que, a única possibilidade conferida em lei é a condenação do ente estatal a promover o depósito dos valores a título de FGTS na conta vinculada do trabalhador.

Sendo assim, eventual levantamento da quantia não é alvo de análise judicial, tampouco poderá ser objeto condenatório direto da discussão travada nos autos.

Portanto, reconhecido o direito ao FGTS, caberá tão somente o depósito de tais valores, em conta vinculada do trabalhador, na forma determinada pelo art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Com relação aos índices de atualização,
embora ainda não esteja pacificado, o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.614.874-SC, esclareceu que em obrigações do tipo deve ser adotada a TR, nos termos do art. 22 da Lei no 8.036/1990.

Por entender
ser vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei
.

À guisa de exemplo, colhem-se os seguintes julgados do STF:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA TRIBUTÁRIA - SUBSTITUIÇÃO LEGAL DOS FATORES DE INDEXAÇÃO - ALEGADA OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA - INOCORRÊNCIA - SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM MAJORAÇÃO DO TRIBUTO - RECURSO IMPROVIDO. - Não se revela lícito, ao Poder Judiciário, atuar na anômala condição de legislador positivo, para, em assim agindo, proceder à substituição de um fator de indexação, definido em lei, por outro, resultante de determinação judicial. Se tal fosse possível, o Poder Judiciário - que não dispõe de função legislativa - passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes. Precedentes. - A modificação dos fatores de indexação, com base em legislação superveniente, não constitui desrespeito a situações jurídicas consolidadas (CF, art. 5º, XXXVI), nem transgressão ao postulado da não-surpresa, instrumentalmente garantido pela cláusula da anterioridade tributária (CF, art. 150, III, "b"). - O Estado não pode legislar abusivamente, eis que todas as normas emanadas do Poder Público - tratando-se, ou não, de matéria tributária - devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do "substantive due process of law" (CF, art. 5º, LIV). O postulado da proporcionalidade qualifica-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. Hipótese em que a legislação tributária reveste-se do necessário coeficiente de razoabilidade. Precedentes (RE 200844 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 16/08/2002) (grifamos).

1. Agravo regimental em recurso extraordinário.

2. Substituição pelo Poder Judiciário de índice de correção monetária. Art. 38, da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. Impossibilidade. Controvérsia infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 442634 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30/11/2007) (grifamos).

Tendo sido também este o entendimento desta Turma Recursal no julgamento dos autos nº 0003129-09.2018.8.08.0026. Vejamos:

Ante o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença recorrida, reconhecer a nulidade das prorrogações de contrato de designação temporária nos intervalos de 26/10/2013 a 09/10/2015 e de 30/06/2016 a 21/08/2017, condenando o Estado do Espírito Santo a realizar o recolhimento do FGTS em conta vinculada do trabalhador, a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais do período em epígrafe,
com a incidência de juros de mora a partir da citação, computados nos termos da nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, e corrigidos monetariamente de acordo com a TR sobre a importância correspondente, conforme art. 22 da Lei nº 8.036/1990
, com a liberação para saque conforme legislação própria (STJ, 1ª Seção. REsp 1.614.874-SC, Min. Benedito Gonçalves, jugado em 11/04/2018). Sem custas ou honorários na forma do art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. É como voto. (Rel. Jorge Orrevan Vaccari Filho, autos nº 0003129-09.2018.8.08.0026, data da publicação 18/05/2021) (g.n).

Da mesma forma decidiu o E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. NECESSIDADE PERMANENTE. IDAF. TÉCNICO AGRÍCOLA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do
art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (RE 765320 RG, Relator(a): TEORI zAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). (...) 7. Acerca dos consectários legais da condenação,
tenho que o C. STJ, no bojo do RESP n. 1.614.874/SC, fixou a tese de que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por Lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice
(RESP 1614874/SC, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 15/05/2018). 8. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AC 0000508-02.2019.8.08.0027; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 14/09/2021; DJES 24/09/2021) (g.n)

Desse modo, tendo o legislador estipulado a TR como o índice legal de remuneração das contas vinculadas ao FGTS, não pode tal índice ser substituído por outro, pelo Poder Judiciário, assim, deve a sentença ser parcialmente reformada para que a correção monetária seja de acordo com a Taxa Referencial (TR).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, na forma da fundamentação supra, mantendo os demais termos da r. sentença.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)